Tribunal: TJSP
Processo: 0043909-20.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Pedido de desistência da ação – Anuência da Requerida – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil – Autor arca com o pagamento dos honorários advocatícios do patrono da Requerida (artigo 90, caput, do Código de Processo Civil) – Sentença contém omissão – RECURSO DO PATRONO DA REQUERIDA PROVIDO, para condenar o Autor ao

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Pedido de desistência da ação – Anuência da Requerida – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil – Autor arca com o pagamento dos honorários advocatícios do patrono da Requerida (artigo 90, caput, do Código de Processo Civil) – Sentença contém omissão – RECURSO DO PATRONO DA REQUERIDA PROVIDO, para condenar o Autor ao pagamento dos honorários advocatícios do patrono da Requerida (fixados em 10% do valor da causa), E DECLARADO (DE OFÍCIO) que condenado o Autor ao pagamento das custas e despesas processuais